Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-30.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000899-30.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS RODRIGUES DIAS - CPF: 923.962.831-20 (APELANTE), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), ALEXSEY GERMANO DA SILVA - CPF: 972.683.131-87 (VÍTIMA), PRISCILA FARIAS DA SILVA - CPF: 704.290.141-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO SIMPLES
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL
. 2 REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO §1o DO ART. 180 DO CP.

INVIABILIDADE. APELANTE EXERCENTE DE ATIVIDADE COMERCIAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELA SUPREMA CORTE
.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MNINISTERIAL.

1. Comprovado que o apelante adquiriu e expôs os produtos provenientes do crime de furto, objetivando comercializá-los, sabendo ser ou pelo menos devendo saber tratar-se produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu provar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela defesa.

2. (...) O crime de receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de ser comerciante ou industrial e a prática no exercício de sua profissão. (...)” (N.U 0001909-73.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021), portanto, se o produto objeto de crime foi localizado no estabelecimento comercial do réu e ele admitiu que o bem se encontrava ali para revenda, é inviável o decote da qualificadora do art. 180, §1o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Carlos Rodrigues Dias,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá-MT
que o condenou pela autoria de
Receptação
(art. 180, §1o do CP) à pena de
3 anos
de
reclusão,
em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, restando substituída a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas em sede de execução penal.

Em suas
razões
recursais anexadas, o apelante pugna a
a)

absolvição
do delito, seja por
ausência de prova
ou pela
atipicidade da conduta
e
b)

desclassificação
da conduta delitiva para
receptação simples
. (Id. 170183680)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (Id.170183695).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer opinando pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id.174738682):

“Apelação Criminal -
Receptação qualificada [art. 180, §1o, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas, ou atipicidade da conduta - impossibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado – 2. Pretendida desclassificação da conduta para receptação simples – inviabilidade – exercício de atividade comercial – dolo eventual comprovado - versão defensiva oscilante e desprovida de comprovação nos autos - exigência de mero dolo eventual a ensejar a caracterização da figura qualificada do delito patrimonial - manutenção do decisum que se impõe
-
Pelo desprovimento do recurso
.” (Grifei original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia
14.11.2015
, no interior do Shopping Popular, localizado na cidade de Cuiabá-MT,
CARLOS RODRIGUES DIAS
expôs à venda em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, 1 XBOX e tinha em depósito 1 televisão Smart da Samsung de 47 polegadas, provenientes do crime de furto ocorrido em 11.11.2015 na residência das vítimas
Alexsey Germando da Silva e Priscila Farias da Silva.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que não tinha conhecimento de que o veículo comercializado era produto de crime ou mesmo a ausência de provas da prático do crime de receptação; e, se vencido nessa tese, almejou a declaração da inconstitucionalidade do §1o, do art. 180.

I
–
Absolvição

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 170183673-Pg.21/23), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 170183673-Pg.26), Auto de Entrega (Id. 170183673-Pg.27); Auto de Avaliação Indireta Id. 170183673-Pg.33) e Auto de Prisão em Flagrante (Id. 170183673-Pg.6), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de receptação qualificada, como consta da inicial acusatória.

Quanto à autoria do crime de Receptação, restou incontroversa, visto que a testemunha
Priscila de Farias da Silva
, vítima do crime de Furto, afirmou em juízo, que foi vítima de um furto em sua residência, e, após a ocorrência do delito, seu marido (
Alexey Rodrigues Dias)
teve conhecimento que os objetos subtraídos estavam sendo comercializados em uma das lojas do Shopping Popular. Asseverou ainda que, os objetos estavam em posse de um rapaz chamado
Carlos.

Por sua vez, a testemunha
Alexey Rodrigues Dias,
também vítima do crime de Furto, confirmou tanto no inquérito policial, como em juízo que
Carlos
estava vendendo um videogame XBOX, e que esse videogame era um dos objetos furtados em sua residência. Afirmou que o número de série do videogame era compatível com o seu, bem como todos os dados contidos no videogame (usuário, senha e jogos comprados) eram dele. Por fim, relatou a polícia recuperou também uma de suas televisões furtadas na casa de
Carlos.

Na fase policial e judicial, o
apelante
negou a autoria delitiva, e relatou que comprou o videogame e a televisão no site “OLX”, de um individuo conhecido como Augusto, e que este não tinha lhe fornecido as notas fiscais no dia da transição comercial, mas que ficou prometido que no prazo de uma semana elas seriam entregues.

Com efeito, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita do produto, não possui qualquer respaldo probatório. Malgrado ter afirmado que comprou os objetos de um indivíduo cujo nome seria Augusto, não informou qualquer dado dele e, tampouco fez a juntada da famigerada procuração para fazer prova de sua alegação.

Além disso, apesar da defesa afirmar que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita, pelo que se extrai das declarações prestadas em juízo, ele é comerciante, notadamente direcionado a venda de produtos eletrônicos, sendo certo que deveria tomar as providências cabíveis para a verificação dos produtos adquiridos e principalmente o cuidado necessário para negociar tais produtos.

Não bastasse, saltam aos olhos, o fato de que o apelante sequer ter pedido alguma documentação à pessoa que lhe vendeu os produtos, especialmente, porque é de sabença, que a plataforma OLX, é um dos principais meios de negociação de objetos provenientes de furtos e roubos, e o apelante sequer impôs qualquer dificuldade em ter comprado os produtos.

Além do mais, é cediço que, uma vez surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; realmente, pois, nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do apelante de que não sabia que os produtos encontrados em sua posse tinham origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que estava na posse do produto de boa-fé, limitando-se a asseverar que não sabia acerca da ilicitude (afirmando que recebeu o veículo para revenda, sem apresentar qualquer tipo de documento e sem indicar o nome completo da pessoa que lhe entregou os produtos, seu telefone ou endereço), e ainda a carência de provas para a condenação, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de
Receptação
.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 16/8/2021). (...)” (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“(...) “É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido.” (TJMT, Ap. 1002961-36.2022.8.11.0003) (...)” (N.U 1011814-72.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

A propósito, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.
Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

2. QUALIFICADORA

Por fim, o apelante busca, ainda, o decote da qualificadora prevista no art. 180, §1o, do CP.

Sobre a matéria, registre-se que
“(...) A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, (...)" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (...)”
(HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

No caso dos autos, o próprio réu admitiu que possui o estabelecimento comercial localizado no Shopping Popular. Ele afirmou, ainda, que o produto estava exposto à venda. Portanto, se o produto

foi localizado no estabelecimento comercial do réu, ainda que seja um comércio de característica modesta e de atividade não regularizada, é inviável o decote da qualificadora do art. 180, §1o, do CP.

Nesse sentido:

“(...) O crime de receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de ser comerciante ou industrial e a prática no exercício de sua profissão. Se tal circunstância resta comprovada, de rigor a confirmação da condenação. (...)” (N.U 0001909-73.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Nada mais lógico do que aplicar uma punição mais severa àquele que se utiliza do comércio, seja regular ou clandestino, com o propósito de praticar o crime de receptação.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Rodrigues Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023